Tribunal: TJMT
Processo: 1000601-02.2025.8.11.0108
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000601-02.2025.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ROUNIVALDO DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 098.476.101-26 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RODRIGO PEDROSO - CPF: 053.287.709-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa
:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico ilícito de drogas. Nulidade de busca domiciliar. Cumprimento de mandado de prisão em endereço diverso. Continuidade de diligência regular. Fundadas razões. Crime permanente. Tráfico privilegiado. Fração de diminuição. Quantidade não expressiva de maconha. Aplicação da fração máxima. Readequação da pena. Recurso provido parcialmente.

I.
Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, que condenou o apelante por tráfico de drogas privilegiado a 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 7 (sete) dias-multa, em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direito, visando
a anulação das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar e, por consequência, a absolvição. Subsidiariamente, a redução das penas.

II.
Questões em discussão

1) Nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar; 2)
fração do tráfico privilegiado em seu grau máximo
.

III.
Razões de decidir

1.

A busca domiciliar, realizada em endereço diverso do constante na autorização judicial,
“quando há mandado de prisão expedido contra o investigado e este é localizado em local distinto”,
legitima as provas
“obtidas em cenário de continuidade de diligência regular, dirigida ao mesmo alvo e amparada por decisão judicial”
(STF, RE 1553775).

2. A constatação pelos agentes policiais, durante diligências, do novo endereço do representado,
“demanda pronta atuação policial para evitar o perecimento de prova e autoriza a prática da diligência em local diverso sem necessidade de novo provimento judicial”
(STJ, AgRg no HC nº 904.289/SP).

3.

A quantidade de maconha apreendida [248,7g] não evidencia tráfico em larga escala tampouco se mostra suficientemente expressiva para justificar a redução da minorante em fração inferior à máxima.

4.
Não se afigura aplicável o ANPP diante da habitualidade criminosa do apelante (CPP, art. 28-A, § 2º, II), visto que possui ação penal em andamento pelo cometimento, em tese, de tráfico e associação para o tráfico

IV.
Dispositivo e tese

Recurso
provido

parcialmente

para
readequar a pena do apelante a
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no regime aberto, substituída por duas restritivas de direito
.

Teses de julgamento
:

1.

A busca domiciliar realizada em endereço diverso do constante do mandado é válida quando decorre da continuidade de diligência regular destinada ao cumprimento de mandado de prisão e amparada por elementos concretos sobre a localização do investigado.

2. A apreensão de 248,7 gramas de maconha, desacompanhada de elementos que indiquem tráfico em larga escala ou profissionalização da atividade criminosa, não justifica a redução da minorante do tráfico privilegiado em fração inferior à máxima.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 33, § 2º, c, 44, 59 e 107; CPP, arts. 577, 593, I, e 28-A, § 2º, II; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Lei nº 7.210/1984, art. 151.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, RE 1.553.775, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 28.08.2025; STJ, AgRg no HC nº 904.289/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 20.06.2024; STJ, HC 446.288/SP; STJ, HC 458.125/MT; STJ, HC 451.607/ES; STJ, AgRg no HC nº 1.058.588/RS, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 09.06.2026; STJ, Súmula 231; TJMT, N.U. 1003292-61.2021.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, j. 11.05.2021.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000601-02.2025.8.11.0108 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE TAPURAH

APELANTE(S): ROUNIVALDO DE SOUZA OLIVEIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por
ROUNIVALDO DE SOUZA OLIVEIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, nos autos de ação penal (NU 1000601-02.2025.8.11.0108), que o condenou por tráfico de drogas privilegiado a 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 7 (sete) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos - art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 369169369).

O apelante
suscita ilegalidade das provas decorrentes da busca domiciliar sob assertiva de que teria sido
“em endereço diverso do constante do mandado judicial”
.
No mérito, sustenta que a apreensão de 248,7g (duzentos e quarenta e oito gramas e sete decigramas) de maconha não justifica a redução do tráfico privilegiado em 1/3 (um terço).

Pede o provimento para que sejam anuladas as provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar e, por conseguinte, absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 369169371).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TAPURAH pugna pelo desprovimento do apelo (ID 369169373).

A i. 34ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Apelação criminal – Tráfico ilícito de entorpecentes – Preliminar de nulidade das provas – Alegação de ilicitude da busca domiciliar – Não acolhimento – Cumprimento de mandado de prisão regularmente expedido – Localização do acusado em endereço diverso daquele inicialmente vinculado à investigação – Continuidade da diligência policial amparada em elementos concretos – Admissão espontânea do réu acerca da existência de entorpecentes no interior do quarto – Crime permanente – Fundadas razões configuradas – Licitude da atuação estatal – Preliminar rejeitada – Mérito – Materialidade e autoria delitivas comprovadas – Apreensão de 248,7g de maconha – Auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, laudo pericial e depoimentos policiais harmônicos – Confissão extrajudicial corroborada pelos demais elementos probatórios – Crime de ação múltipla – Desnecessidade de demonstração de mercancia direta – Robustez do conjunto probatório – Manutenção da condenação – Tráfico privilegiado – Pretensão de aplicação da fração máxima de redução – Impossibilidade – Quantidade do entorpecente e forma de acondicionamento utilizadas para modulação da minorante – Fundamentação concreta e idônea – Aplicação da fração intermediária mantida – Dosimetria da pena – Possibilidade de utilização da quantidade da droga para modulação da causa especial de diminuição – Ausência de bis in idem – Tema 712 do STF – Menoridade relativa – Impossibilidade de redução aquém do mínimo legal – Súmula 231 do STJ – Parecer pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.”
(Mauro Benedito Pouso Curvo, procurador de Justiça - ID 371559379)

É o relatório.

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante argui ilegalidade das provas decorrentes da busca domiciliar sob assertivas de que o cumprimento do mandado ocorreu em endereço distinto, se
m autorização e/ou fundadas razões para ingresso dos agentes policiais na residência.

Vejamos.

Observa-se que o delegado de Polícia [Artur Andrade Almeida] representou pela prisão preventiva, busca e apreensão e quebra de sigilo de dados de dispositivos eletrônicos em face do apelante ROUNIVALDO DE SOUZA OLIVEIRA visando apurar
“crimes relacionados à atuação da organização criminosa Comando Vermelho (CV) no município de Tapurah/MT”
(PJe NU 1005432-81.2025.8.11.0015 – ID. 186284602).

Em 21.3.2025, o Juízo singular decretou a prisão preventiva e autorizou a busca e apreensão domiciliar
,
no
“Endereço: Avenida das Acácias, número 632, bairro São Cristóvão, Tapurah/MT. Casa nos fundos da igreja Deus é amor
” (
PJe NU 1005432-81.2025.8.11.0015-
ID 187843651).

Em 26.3.2025, os investigadores de Polícia [Rodrigo Pedroso e Joshua Testoni] relataram, nas fases policial e judicial, em cumprimento dos mandados [prisão e busca e apreensão domiciliar] expedidos no incidente processual NU
1005432-81.2025.8.11.0015
, ao realizaram diligências, constataram que
“não havia moradores e o imóvel estava vazio”,
sendo informados pelo irmão do apelante
“que o investigado estava na residência dos genitores”
. Na moradia dos pais,
“os familiares”
conduziram a equipe policial até o quarto em que
ROUNIVALDO DE SOUZA OLIVEIRA estava dormindo, sendo efetivada sua prisão, além de ter sido encontrada as porções de maconha, sob o colchão que estava deitado, indicadas pelo próprio apelante.

Para o c. STF, afigura-se válida a busca domiciliar realizada em endereço diverso do autorizado judicialmente
“quando há mandado de prisão expedido contra o investigado e este é localizado em local distinto”
, a legitimar as provas
“obtidas em cenário de continuidade de diligência regular, dirigida ao mesmo alvo e amparada por decisão judicial”
(RE 1553775, Rel. André Mendonça, Segunda Turma, 28.8.2025).

No mesmo sentido, o c. STJ entendeu que a constatação pelos agentes policiais, durante diligências, do novo endereço do representado,
“demanda pronta atuação policial para evitar o perecimento de prova e autoriza a prática da diligência em local diverso sem necessidade de novo provimento judicial”
(AgRg no HC nº 904.289/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 20.6.2024).

Como bem pontuado pelo Juízo Singular,
“a atuação policial foi direcionada, fundamentada em mandado de prisão válido, informações concretas sobre a localização do investigado e, posteriormente, em sua própria confissão espontânea”
, que não foi negada/contradita pelo apelante, em momento algum (Patrícia Bedin, juíza de Direito - ID. 369169369).

Logo, não se reconhece a existência de nulidade das provas.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 26 de março de 2025, por volta das 06h30min, na Rua Fernando de Noronha, Bairro Jardim Juliana, no município de Tapurah/MT, o denunciado ROUNIVALDO DE SOUZA OLIVEIRA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mantinha em depósito, para consumo alheio, drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia ROUNIVALDO DE SOUZA OLIVEIRA pela prática da conduta tipificada no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06
[...].
”
(
Augusto Lopes Santos
, promotor de Justiça – ID 341320376)

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Subsidiariamente, a defesa postulou a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), em sua fração máxima de 2/3, argumentando que o acusado é primário, possui bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e não integra organização criminosa. A tese merece parcial acolhimento. O artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 estabelece que "nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa".

[...]

Quanto à fração de redução, entendo que deve ser aplicada em patamar intermediário de 1/3 (um terço). Embora o acusado seja primário e não possua antecedentes, a quantidade expressiva de droga apreendida (248,7 gramas de maconha) e a forma de acondicionamento (fracionada em duas porções) indicam certo grau de envolvimento com a atividade ilícita, não justificando a aplicação da fração máxima. Por outro lado, a ausência de petrechos típicos de traficância e de elementos que demonstrem habitualidade ou profissionalismo afasta a aplicação da fração mínima.

[...]

No tocante à culpabilidade, inerente ao tipo penal. Verifico que o réu não registra antecedentes criminais. Acerca da conduta social e personalidade, não há elementos nos autos para aferi-las. No tocante aos motivos, circunstâncias e consequências do crime são inerentes ao tipo penal. O comportamento da vítima, por sua vez, em nada influenciou no intento criminoso. Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosagem, vislumbro a presença das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, entretanto, deixo de reduzir a reprimenda visto que se encontra no mínimo legal, mantenho, portanto, a pena intermediária no patamar acima encontrado. Finalmente, vislumbro a causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado, razão pela qual, diminuo a pena em 1/3, encontrando a pena definitiva o patamar de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 07 (sete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos. O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto, em conformidade com o artigo 33, §2º, alínea c do Código Penal. Analisando o artigo 44 do Código Penal, verifico que o acusado preenche todos os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que é primário, a pena aplicada é inferior a 4 (quatro) anos, não houve violência ou grave ameaça e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal lhe são favoráveis, sendo recomendável a substituição em razão das penas restritivas de direitos serem adequadas para promover a recuperação do condenado. Assim, determino a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, uma consistente na prestação pecuniária do valor de 01 (um) salário mínimo e outra de limitação de final de semana a ser estabelecido pelo juízo da execução, nos termos do artigo 151, da lei n° 7210/84. [...].”
(
Patricia Bedin
, juíza de Direito – ID 369169369)

Pois bem.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, transformou-se a pena base - 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa - em intermediária, visto que a confissão espontânea e menoridade relativa não podem reduzir a pena abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de aumento de pena.

A minorante do
tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º) foi reconhecida, porém aplicada a fração de redução em 1/3 (um terço), em razão da
“
quantidade expressiva de droga apreendida (248,7 gramas de maconha) e a forma de acondicionamento (fracionada em duas porções)
”
.

Ocorre que a quantidade de droga apreendida [248,7g de maconha] não permite deduzir traficância em larga escala, notadamente porque não se revela expressiva, segundo interpretação do c. STJ (HC 446288/SP; HC 458125/MT; HC 451607/ES) que mensura em quilogramas.

Outrossim, a natureza menos nociva da maconha e de efeitos socialmente toleráveis (TJMT. N.U 1003292-61.2021.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal-11.5.2021) não demonstram maior reprovabilidade na conduta, a justificar a aplicação da fração de 1/3 (um sexto).

Em situação semelhante, o c. STJ entendeu adequada a fração redutora máxima de 2/3 (dois terços) para a quantidade 215g (duzentos e quinze gramas) de maconha (AgRg no HC n. 1.058.588/RS, Relatora: Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma – 9.6.2026), peso este que se revela próximo da quantidade apreendida no caso em exame [248g de maconha].

Por efeito, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, conservado o regime aberto e a substituição da pena por 2 (duas) restritivas de direito.

Por fim, não se afigura aplicável o ANPP diante da habitualidade criminosa do apelante (CPP, art. 28-A, § 2º, II), visto que possui ação penal em andamento pelo cometimento, em tese, de tráfico e associação para o tráfico (PJe nº 1009552-70.2025.8.11.0015).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante a
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026